Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97 (ABRIL DE 1997). POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA IRRESTRITA DO PRINCÍPIO NULLA EXECUTIO SINE TITULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...).”
2. Não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo.
3. Não há que se falar em preclusão da matéria levantada pelo Distrito Federal, pois a execução de parcela não inserida no título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual não se encontra abarcada pela preclusão.
4. Recurso conhecido e provido.